Tribunal: TJES
Processo: 5004893-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004893-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS MONTEIRO SILVA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, no bojo de ação penal, sob alegação de nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica, irregularidade na citação, cerceamento de defesa, indevida decretação de revelia, ausência de intimação da pronúncia e ilegalidade da prisão preventiva por falta de contemporaneidade, pleiteando a suspensão da sessão do Tribunal do Júri, revogação da custódia e anulação do processo desde a citação ou atos subsequentes.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade absoluta da ação penal por ausência ou deficiência de defesa técnica e irregularidade na citação, em afronta à Súmula 523 do STF; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentos idôneos, a justificar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deficiência de defesa técnica apenas gera nulidade relativa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não se evidencia em cognição sumária própria do habeas corpus.

4. O juízo de origem resguarda o contraditório ao promover sucessivas nomeações de defensores dativos e ao admitir a atuação de advogados constituídos pelo próprio réu, demonstrando ciência inequívoca da ação penal.

5. A discordância quanto à estratégia defensiva adotada por patronos anteriores não caracteriza ausência ou deficiência de defesa apta a ensejar nulidade processual.

6. A citação por edital revela-se válida quando o réu não é localizado nos endereços fornecidos, estando em local incerto e não sabido, legitimando a adoção de medidas subsequentes, inclusive nomeação de defensor dativo.

7. A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do paciente por longo período.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita ao aspecto temporal, subsistindo quando persistem os motivos ensejadores da custódia, notadamente a evasão do distrito da culpa.

9. A evasão prolongada do réu impede o reconhecimento de ilegalidade da custódia e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, não sendo admissível que o comportamento do acusado milite em seu favor.

10. Não se constata constrangimento ilegal evidente apto a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por deficiência de defesa técnica exige demonstração de prejuízo efetivo, não se configurando pela mera discordância quanto à estratégia adotada. 2. A citação por edital é válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, legitimando a continuidade do processo com defensor dativo. 3. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, desde que persistam os fundamentos da custódia. 4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, arts. 312, 313 e 319; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.051.078, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJE 20/02/2026; STJ, RHC 224.020, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 10/03/2026; STJ, AgRg-HC 1.038.217, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 09/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004893-42.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATEUS MONTEIRO SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos da Ação Penal nº 5001426-26.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,

(i)
a ocorrência de nulidade absoluta do feito originário por violação à Súmula 523 do STF, consubstanciada na alegada ausência de defesa técnica adequada e na sucessiva nomeação de defensores dativos sem a devida intimação prévia do paciente para constituir patrono de sua confiança;
(ii)
o paciente não foi validamente citado antes da primeira nomeação de defensor dativo;

(iii)
a resposta à acusação apresentou conteúdo genérico em apenas uma página; e
(iv)
os advogados posteriormente constituídos pelo próprio paciente também apresentaram defesa deficiente e renunciaram ao mandato no dia seguinte sem a devida notificação, o que teria culminado na indevida decretação de sua revelia e na tramitação do processo com cerceamento de defesa, culminando, ademais, na ausência de intimação pessoal da sentença de pronúncia.

Ainda, alegam
(v)
a ausência de contemporaneidade da medida extrema em virtude do decurso de mais de oito anos desde a sua decretação; e
(vi)
que o paciente não se encontra foragido, uma vez que a citação jamais foi regularizada.

Pugna, assim, pela concessão da liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 14 de maio de 2026 às 09:00 horas e para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a anulação da ação penal de nº 5001426-26.2025.8.08.0021, “
bem como a promoção de nova citação/intimação do paciente para que, querendo, constitua nova defesa, reabrindo o prazo para a apresentação de resposta à acusação
”, ou “
não sendo o caso de anular a ação até a citação ou até a resposta à acusação, requer a anulação até a designação de nova audiência de instrução e julgamento
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18822167.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19335216, pelo
não conhecimento
do
writ
, em virtude da supressão de instância.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2026.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Lucas, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Voltei, agora eu vou pular os cumprimentos para sermos ágeis, breves. Acho que sou o penúltimo.

Esse Habeas Corpus aqui vai carecer da minha pessoa, Desembargador Marcos, um pouco mais de, eu gosto de falar rápido, né? Falar de maneira mais rápida, mas esse aqui eu vou ter que ser um pouco mais detalhista, Esse caso aqui, nós temos uma tese difícil, sabe? Porque eu aprendi na Faculdade, que as nulidades que ocorrem até a pronúncia, elas devem ser alegadas até a pronúncia. E as nulidades posteriores à pronúncia, anteriores ao julgamento, no Tribunal do Júri, devem ser alegadas no início da sessão, no plenário.

Mas para que alegue nulidades, eminente Procuradora, é necessário que haja defesa, né? Porque o Réu não vai saber, por conta dele, dizer, olha, tem uma nulidade aqui no processo, precisa de defesa. E nesse caso, o que eu sustento é que esse Réu não teve defesa. Primeiro momento é isso, eu sustento é isso.

Não se discute aqui o mérito do fato criminoso em si, se houve homicídio ou não houve homicídio. Isso nós estamos discutindo em outro instrumento, nesse não. Nesse nós estamos discutindo se houve defesa.

E o que eu quero trazer à reflexão de Vossas Excelências, é se uma pessoa que não foi defendido de maneira efetiva durante um processo, durante a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, pode ser levada a plenário.

E veja, eu vou demonstrar através de fatos concretos como esse paciente não foi defendido na primeira fase. Ele tinha advogado, não estou dizendo que ele não tinha advogado, estou dizendo que ele não foi defendido.

E aqui, diferente do que eu já fiz em uma outra ocasião, eu não estou falando da incapacidade, ou da insuficiência da defesa empreendida por um colega que tenha me antecedido. Não. Eu estou falando sobre defesa efetiva, que é diferente de ter advogado constituído. Eu estou falando de advogado atuando.

E aí eu registro o seguinte: antes da citação, antes da citação, veja se isso é possível, Desembargador Walace Vossa Excelência, Desembargador Helimar, Desembargador Marcos que até bem pouco tempo atuava no Primeiro Grau.

Antes da citação, o Magistrado nomeia um advogado Dativo pro cidadão. O mandado de citação diz se tem ou não condições de constituir advogado.

E quando ele responde que não, ou respondendo que sim, não o faz dentro de um prazo, o Juiz nomeia a Defensoria Pública.

E como na Comarca tem Defensoria Pública, o correto era nomear a Defensoria Pública, e uma vez não havendo Defensor, então nomear um advogado Dativo.

Não, mas o Juiz optou por já nomear um advogado Dativo, porque havia informações de que esse cidadão estaria em local incerto e não sabido.

O advogado nomeado, ele me apresenta uma resposta de acusação num crime que são cinco tentativas de homicídio. Tem outros Réus denunciados por roubo, por associação para o tráfico, ele está pronunciado por associação para o tráfico e cinco tentativas de homicídio. Tem tráfico de drogas, tudo na mesma denúncia. Esse advogado me apresenta uma lauda de resposta à acusação, uma lauda.

Olha, minhas petições são sucintas, mas em uma lauda a gente não consegue fazer a qualificação e os pedidos.

Uma lauda, num processo de alta complexidade, uma investigação cheia de detalhes, com vídeo, com reconhecimento fotográfico, uma lauda.

Depois, esse advogado que apresenta a defesa, ele é substituído por um advogado constituído. Esse advogado constituído assume, apresenta de novo uma resposta à acusação em uma lauda, e renuncia logo em seguida.

E o Magistrado não intima o Réu, nem por edital para constituir um Defensor de sua confiança, o que inclusive ensejaria o acionamento de Instâncias Superiores para o controle de convencionalidade dessa decisão, porque a Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Humana exige que a pessoa seja defendida por Defensor de sua confiança e que a pessoa seja intimada, essa consequência é que a pessoa seja intimada para constituir o Defensor que ela confia.

E a prática, Desembargador Moacyr, que ainda está lá no Primeiro Grau, não me deixa mentir, a prática é, se o advogado renuncia e o Réu não constitui outro imediatamente, intima-se o Réu por um prazo de dez dias a constituir um novo defensor e não o fazendo, então sim, Defensoria Pública, não havendo defensor Público, Dativo.

Não, nomeia-se outro Dativo. E o Dativo não aceita, e aí nomeia outro, e nomeia outro, e uma sucessão de defensores Dativos. E nunca, nunca oportunidade para o Réu dizer quem ele queria como advogado.

Vamos além. A coisa piora, porque se decreta, na audiência de instrução, a revelia.

O professor Aury Lopes Júnior adora tratar sobre revelia no processo Penal, porque às vezes me parece que um Juiz muito acostumado com o mundo Civil, cai no Penal, não é o caso, mas cai no Penal e acha que os efeitos da revelia no processo Penal são os efeitos da revelia no processo Civil do Código de 16. Porque começa a tocar o processo a toque de caixa.

Mas a progressão da marcha processual na ausência do Réu não é a revelia clássica que a gente estuda na teoria do processo.

Porque o Magistrado aqui, ele não é só julgador, ele é também garantidor. Então ele tem que garantir que o Réu seja defendido, seja lá quem for o Réu, mas ele tem que ser defendido. E nesse caso, o Magistrado, ele aplica a revelia.

E sabe o que ele faz, Desembargador Marcos, ao invés de intimar o Réu por edital pra audiência de Instrução e Julgamento, ou intimar, tentar intimar o Réu novamente nos endereços constantes dos autos, intimar o Ministério Público pra usar o sistema Pandora, que acha a gente, só de você comprar no crediário das Casas Bahia o sistema te acha. Para informar um novo endereço do Réu? Não! Ele cancela a audiência de interrogatório do Réu. E se o Réu tivesse ficado sabendo da audiência e quisesse comparecer? Ele cancelou a audiência de interrogatório.

Depois, ele pronuncia esse Réu. E ele não intima o Réu da pronúncia. Por quê? Porque o réu estava revel. Ora, se esse processo não é nulo, eu tenho a impressão que nenhum será.

Eu acho, que caberia aqui o que disse o Ministro Gilmar Mendes recentemente: “Que no Processo Penal o princípio, ou o brocado,
ne pas de nullité sans grief,”.
Não existe nulidade sem comprovação do prejuízo, não deveria ser utilizado, porque o prejuízo já é responder a um processo Penal. O prejuízo já é a possibilidade de ser condenado. O prejuízo já é ser submetido a julgamento no salão das lágrimas, ser exposto perante a sociedade já é um prejuízo.

Mas eu gostaria de apontar, defesas sem teses, defesas sem preliminares, sem prova defensiva produzida, sem contraditório efetivo, sem continuidade técnica, porque há uma ruptura de advogados incessante no processo.

Por isso que a frase que resume essa sustentação oral, Excelências é, o processo teve advogados, mas não teve defesa.

E aí, o que nós gostaríamos era de pedir a anulação desse processo desde a resposta à acusação.

E Vossa Excelência, Desembargador Marcos, me permita ao menos, que a fase instrutória fosse anulada, para que ele possa ser interrogado na primeira fase. Para que a defesa dele possa efetivamente ser realizada, sobretudo a autodefesa.

E eu vou ousar. Ele está com a prisão preventiva decretada, ele não está preso. Ele não foi encontrado para ser preso e nem se apresentou. Não sei se foi procurado, que é outra coisa que eu sempre discuto aqui, não é? Falar que o Réu está foragido se ninguém procurou, pode ser que ele esteja lá na casa dele, a Polícia que não foi lá. Tem que ter prova de que procurou pra dizer que ele fugiu.

Mas ele não tá preso, mas está com a prisão preventiva decretada.

A defesa não está aqui defendendo a revogação da prisão preventiva, está defendendo o direito de ser defendido, mesmo que o mandado de prisão preventiva continue em aberto.

Sendo assim, a defesa requer a concessão da ordem para anular o processo, desde a resposta à acusação, e alternativamente, ao menos, para reabrir a Instrução Processual, para que nós possamos interrogá-lo. Posteriormente, se ele for pronunciado, que a gente possa recorrer pelas vias adequadas.

É o que requer a defesa.

Agradecendo mais uma vez a atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não doutor. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, e concedo a palavra ao eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Da mesma forma, ouvi com toda a atenção a brilhante sustentação oral.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS MONTEIRO SILVA
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos da Ação Penal nº 5001426-26.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ocorrência de nulidade absoluta do feito originário por violação à Súmula 523 do STF, consubstanciada na alegada ausência de defesa técnica adequada e na sucessiva nomeação de defensores dativos sem a devida intimação prévia do paciente para constituir patrono de sua confiança;
(ii)
o paciente não foi validamente citado antes da primeira nomeação de defensor dativo;
(iii)
a resposta à acusação apresentou conteúdo genérico em apenas uma página; e
(iv)
os advogados posteriormente constituídos pelo próprio paciente também apresentaram defesa deficiente e renunciaram ao mandato no dia seguinte sem a devida notificação, o que teria culminado na indevida decretação de sua revelia e na tramitação do processo com cerceamento de defesa, culminando, ademais, na ausência de intimação pessoal da sentença de pronúncia.

Ainda, alegam
(v)
a ausência de contemporaneidade da medida extrema em virtude do decurso de mais de oito anos desde a sua decretação; e
(vi)
que o paciente não se encontra foragido, uma vez que a citação jamais foi regularizada.

Pugna, assim, pela concessão da liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 14 de maio de 2026 às 09:00 horas e para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a anulação da ação penal de nº 5001426-26.2025.8.08.0021, “
bem como a promoção de nova citação/intimação do paciente para que, querendo, constitua nova defesa, reabrindo o prazo para a apresentação de resposta à acusação
”, ou “
não sendo o caso de anular a ação até a citação ou até a resposta à acusação, requer a anulação até a designação de nova audiência de instrução e julgamento
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18822167.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19335216, pelo
não conhecimento
do
writ
, em virtude da supressão de instância.

Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade por deficiência ou completa ausência de defesa técnica.

Sabe-se que a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela própria defesa, estabelece que no processo penal a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo efetivo para o réu, sendo certo que o reconhecimento de tal vício exige uma análise exauriente dos autos, o que se revela absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nada obstante, nota-se dos documentos carreados que o juízo de origem, ao longo do trâmite processual, buscou resguardar o contraditório mediante a sucessiva nomeação de defensores dativos, tendo havido, inclusive, a constituição de advogados particulares pelo próprio paciente no ano de 2018, consubstanciada na atuação do Dr. Marcelo Simões Pretti e da Dra. Valquíria Pontes Oliveira (fl. 160), o que demonstra que o réu teve plena ciência da acusação que lhe pesava e chegou a atuar no feito (fls. 209/211), não se podendo, em uma cognição sumária, chancelar a tese de que a defesa foi inexistente a ponto de fulminar de nulidade absoluta a ação penal que já se encontra saneada e madura para julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente quando a deficiência técnica alegada demanda aprofundado exame de provas e da exata dimensão do prejuízo suportado.

Vale mencionar, ainda, que em análise dos autos de origem, é possível verificar que o juízo de primeiro grau procedeu de forma diligente com as comunicações processuais, e tão somente determinou a citação por edital em virtude do acusado não ter sido encontrado nos endereços indicados, estando em local incerto e não sabido, motivo pelo qual, inclusive, seus advogados particulares renunciaram à defesa (fl. 217).

Ato contínuo, e considerando a renúncia, o Juízo de primeiro grau procedeu, de forma escorreita, com a intimação do paciente por edital para que constituísse novo advogado de sua confiança, “
valendo-se o silêncio como autorização para nomeação de advogado dativo
”(fl. 221).

O respectivo advogado dativo nomeado procedeu com a apresentação das peças de defesa, inclusive alegações finais (fls. 309/321), em que pleitou pela impronúncia do acusado.

Rememora-se, ainda, que a discordância da defesa atual em relação à estratégia adotada pela defesa renunciante, ou pelo defensor dativo, não configura, por si só, deficiência de defesa apta a ensejar nulidade, à luz da Súmula nº 523 do STF e do princípio do
pas de nullité sans grief
. Em alinhamento, é o posicionamento da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. A ausência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, enquanto sua deficiência apenas gera nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao acusado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 523 do STF.
6. No caso concreto, a defesa dativa apresentou alegações finais com fundamentação jurídica minimamente alinhada à realidade processual, abordando os pontos centrais da acusação e explorando teses com razoável densidade argumentativa, não se verificando ausência de defesa técnica eficaz. 7. A discordância do atual defensor com as teses e estratégias adotadas pela defensora dativa anterior não caracteriza ausência ou deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica, a demonstração de elementos objetivos que comprovem que as falhas comprometeram o resultado do processo, o que não foi demonstrado no caso.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.051.078; Proc. 2025/0442618-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 20/02/2026) – destaquei.

Superada esta questão, passo ao pedido de revogação da prisão preventiva.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

No que tange à alegação de
ausência de contemporaneidade
, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que este princípio deve ser analisado não apenas sob o prisma cronológico, mas também em relação à persistência dos motivos que ensejaram a custódia.

Na hipótese, embora a decretação da prisão seja datada de 12 de janeiro de 2018, encontra robusta justificação justamente na contínua condição de foragido do paciente, que durante todo este expressivo lapso de tempo furtou-se à aplicação da lei penal e não se apresentou ao juízo, o que revela a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a escorreita aplicação da lei, não sendo juridicamente razoável admitir que a própria evasão do distrito da culpa milite em benefício do acusado para afastar a contemporaneidade da medida restritiva.

Deste mesmo juízo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. ISONOMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA 1. A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes de homicídio tentado e do elevado prognóstico de reiteração delitiva aferido com base nos registros da sua folha de antecedentes criminais.
2. A manutenção da prisão preventiva do recorrente também foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de três anos, o que denota risco concreto de evasão, situação que o distingue dos demais corréus, aos quais foi garantido o direito de recorrer em liberdade contra a decisão de pronúncia.
3. A alegação de ausência de indícios suficientes de coautoria foi refutada com base na decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de elementos de prova suficientes nesse sentido.
4. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva foi confirmada, considerando o longo período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto e o risco de frustração da aplicação da Lei Penal caso o recorrente seja novamente posto em liberdade.
5. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva foi afastada, pois o recorrente já foi pronunciado, aplicando-se o enunciado da Súmula nº 21 do STJ, e o tempo de prisão é proporcional à pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação. 6. Não subsiste a possibilidade de que o processo permaneça suspenso por tempo indeterminado, em razão da dependência do julgamento de Recurso Especial, pois o STJ já julgou o Recurso Especial afetado ao Tema Repetitivo 1.258, não havendo mais determinação de suspensão dos processos relacionados à questão. 7. Recurso improvido.

(STJ; RHC 224.020; Proc. 2025/0365411-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2026) – destaquei.

_______________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA Nº 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (...)
6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos e da condição de foragido do paciente, que se ocultou por mais de vinte anos. 7. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois a segregação cautelar mantém-se necessária enquanto presentes os fundamentos que a motivaram, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal.
8. As condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da medida. 9. Demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, impõe-se a manutenção da custódia preventiva. 10. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus originário implica a prejudicialidade do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Agravo regimental prejudicado. Tese de julgamento:
1. A ausência de contemporaneidade não se configura quando o paciente permaneceu foragido por longo período, subsistindo os fundamentos da prisão preventiva.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus originário prejudica o agravo regimental. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.038.217; Proc. 2025/0369938-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2026) – destaquei.

Aliás, a alegação defensiva de que a condição de foragido seria meramente ilusória em face da suposta irregularidade da citação diverge, ao menos em tese, com o fato de o paciente ter assinado de próprio punho e outorgado procuração a causídicos particulares no bojo da mesma ação ainda no ano de 2018, evidenciando o seu inequívoco e anterior conhecimento acerca da persecução penal e do decreto prisional em aberto, circunstâncias estas que enfraquecem sobremaneira os requisitos necessários à concessão da ordem.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, efetivei o estudo dos autos e não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto prolatado pelo insigne relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004893-42.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

P
ACIENTE:
MATEUS MONTEIRO SILVA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATEUS MONTEIRO SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
nos autos da Ação Penal nº 5001426-26.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,

(i)
a ocorrência de nulidade absoluta do feito originário por violação à Súmula 523 do STF, consubstanciada na alegada ausência de defesa técnica adequada e na sucessiva nomeação de defensores dativos sem a devida intimação prévia do paciente para constituir patrono de sua confiança;
(ii)
o paciente não foi validamente citado antes da primeira nomeação de defensor dativo;
(iii)
a resposta à acusação apresentou conteúdo genérico em apenas uma página; e
(iv)
os advogados posteriormente constituídos pelo próprio paciente também apresentaram defesa deficiente e renunciaram ao mandato no dia seguinte sem a devida notificação, o que teria culminado na indevida decretação de sua revelia e na tramitação do processo com cerceamento de defesa, culminando, ademais, na ausência de intimação pessoal da sentença de pronúncia.

Ainda, alegam
(v)
a ausência de contemporaneidade da medida extrema em virtude do decurso de mais de oito anos desde a sua decretação; e
(vi)
que o paciente não se encontra foragido, uma vez que a citação jamais foi regularizada.

Pugna, assim, pela concessão da liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 14 de maio de 2026 às 09:00 horas e para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a anulação da ação penal de nº 5001426-26.2025.8.08.0021, “
bem como a promoção de nova citação/intimação do paciente para que, querendo, constitua nova defesa, reabrindo o prazo para a apresentação de resposta à acusação
”, ou “
n
ão sendo o caso de anular a ação até a citação ou até a resposta à acusação, requer a anulação até a designação de nova audiência de instrução e julgamento
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18822167.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19335216, pelo
não conhecimento
do
writ
, em virtude da supressão de instância.

Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade por deficiência ou completa ausência de defesa técnica.

Sabe-se que a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela própria defesa, estabelece que no processo penal a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo efetivo para o réu, sendo certo que o reconhecimento de tal vício exige uma análise exauriente dos autos, o que se revela absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nada obstante, nota-se dos documentos carreados que o juízo de origem, ao longo do trâmite processual, buscou resguardar o contraditório mediante a sucessiva nomeação de defensores dativos, tendo havido, inclusive, a constituição de advogados particulares pelo próprio paciente no ano de 2018, consubstanciada na atuação do Dr. Marcelo Simões Pretti e da Dra. Valquíria Pontes Oliveira (fl. 160), o que demonstra que o réu teve plena ciência da acusação que lhe pesava e chegou a atuar no feito (fls. 209/211), não se podendo, em uma cognição sumária, chancelar a tese de que a defesa foi inexistente a ponto de fulminar de nulidade absoluta a ação penal que já se encontra saneada e madura para julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente quando a deficiência técnica alegada demanda aprofundado exame de provas e da exata dimensão do prejuízo suportado.

Vale mencionar, ainda, que em análise dos autos de origem, é possível verificar que o juízo de primeiro grau procedeu de forma diligente com as comunicações processuais, e tão somente determinou a citação por edital em virtude do acusado não ter sido encontrado nos endereços indicados, estando em local incerto e não sabido, motivo pelo qual, inclusive, seus advogados particulares renunciaram à defesa (fl. 217).

Ato contínuo, e considerando a renúncia, o Juízo de primeiro grau procedeu, de forma escorreita, com a intimação do paciente por edital para que constituísse novo advogado de sua confiança, “
valendo-se o silêncio como autorização para nomeação de advogado dativo
”(fl. 221).

O respectivo advogado dativo nomeado procedeu com a apresentação das peças de defesa, inclusive alegações finais (fls. 309/321), em que pleitou pela impronúncia do acusado.

Rememora-se, ainda, que a discordância da defesa atual em relação à estratégia adotada pela defesa renunciante, ou pelo defensor dativo, não configura, por si só, deficiência de defesa apta a ensejar nulidade, à luz da Súmula nº 523 do STF e do princípio do
pas de nullité sans grief
. Em alinhamento, é o posicionamento da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. A ausência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, enquanto sua deficiência apenas gera nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao acusado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 523 do STF.
6. No caso concreto, a defesa dativa apresentou alegações finais com fundamentação jurídica minimamente alinhada à realidade processual, abordando os pontos centrais da acusação e explorando teses com razoável densidade argumentativa, não se verificando ausência de defesa técnica eficaz. 7. A discordância do atual defensor com as teses e estratégias adotadas pela defensora dativa anterior não caracteriza ausência ou deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica, a demonstração de elementos objetivos que comprovem que as falhas comprometeram o resultado do processo, o que não foi demonstrado no caso.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.051.078; Proc. 2025/0442618-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 20/02/2026) – destaquei.

Superada esta questão, passo ao pedido de revogação da prisão preventiva.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

No que tange à alegação de
ausência de contemporaneidade
, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que este princípio deve ser analisado não apenas sob o prisma cronológico, mas também em relação à persistência dos motivos que ensejaram a custódia.

Na hipótese, embora a decretação da prisão seja datada de 12 de janeiro de 2018, encontra robusta justificação justamente na contínua condição de foragido do paciente, que durante todo este expressivo lapso de tempo furtou-se à aplicação da lei penal e não se apresentou ao juízo, o que revela a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a escorreita aplicação da lei, não sendo juridicamente razoável admitir que a própria evasão do distrito da culpa milite em benefício do acusado para afastar a contemporaneidade da medida restritiva.

Deste mesmo juízo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. ISONOMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA 1. A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes de homicídio tentado e do elevado prognóstico de reiteração delitiva aferido com base nos registros da sua folha de antecedentes criminais.
2. A manutenção da prisão preventiva do recorrente também foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de três anos, o que denota risco concreto de evasão, situação que o distingue dos demais corréus, aos quais foi garantido o direito de recorrer em liberdade contra a decisão de pronúncia.
3. A alegação de ausência de indícios suficientes de coautoria foi refutada com base na decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de elementos de prova suficientes nesse sentido.
4. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva foi confirmada, considerando o longo período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto e o risco de frustração da aplicação da Lei Penal caso o recorrente seja novamente posto em liberdade.
5. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva foi afastada, pois o recorrente já foi pronunciado, aplicando-se o enunciado da Súmula nº 21 do STJ, e o tempo de prisão é proporcional à pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação. 6. Não subsiste a possibilidade de que o processo permaneça suspenso por tempo indeterminado, em razão da dependência do julgamento de Recurso Especial, pois o STJ já julgou o Recurso Especial afetado ao Tema Repetitivo 1.258, não havendo mais determinação de suspensão dos processos relacionados à questão. 7. Recurso improvido.

(STJ; RHC 224.020; Proc. 2025/0365411-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2026) – destaquei.

_______________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA Nº 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (...)
6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos e da condição de foragido do paciente, que se ocultou por mais de vinte anos. 7. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois a segregação cautelar mantém-se necessária enquanto presentes os fundamentos que a motivaram, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal.
8. As condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da medida. 9. Demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, impõe-se a manutenção da custódia preventiva. 10. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus originário implica a prejudicialidade do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Agravo regimental prejudicado. Tese de julgamento:
1. A ausência de contemporaneidade não se configura quando o paciente permaneceu foragido por longo período, subsistindo os fundamentos da prisão preventiva.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus originário prejudica o agravo regimental. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.038.217; Proc. 2025/0369938-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2026) – destaquei.

Aliás, a alegação defensiva de que a condição de foragido seria meramente ilusória em face da suposta irregularidade da citação diverge, ao menos em tese, com o fato de o paciente ter assinado de próprio punho e outorgado procuração a causídicos particulares no bojo da mesma ação ainda no ano de 2018, evidenciando o seu inequívoco e anterior conhecimento acerca da persecução penal e do decreto prisional em aberto, circunstâncias estas que enfraquecem sobremaneira os requisitos necessários à concessão da ordem.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Eminentes Pares, efetivei o estudo dos autos e não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto prolatado pelo insigne relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa.